Tribunal: TJDFT
Processo: 0746263-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução. Os embargantes alegam omissão no acórdão, afirmando que a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP não pode utilizar-se da capitalização composta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de capitalização de juros pela TERRACAP e ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado esclareceu que a TERRACAP não está inserida no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e que a aplicação da Tabela Price não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, desde que o contrato permita e a taxa esteja claramente pactuada.
5. A via dos embargos de declaração não comporta a reanálise da matéria já decidida, sendo certo que, para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A via dos embargos de declaração não comporta a reanálise da matéria já decidida, sendo certo que, para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.